Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710166-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP REPRESENTANTE LEGAL: MARCO LAZARO DIAS MOREIRA APELADO: EDIVANIA MARCELINO XAVIER, S. F. M., IVANILDE DIAS SILVA, MARCO LAZARO DIAS MOREIRA 68829698172 D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por G44 Brasil S/A e G44 Brasil SCP em face da r. sentença (ID 25298925) que, nos autos da Ação Monitória manejada pelos Apelados, Edivania Marcelino Xavier e Outros, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para decretar a rescisão dos contratos celebrados entre as partes e constituir, de pleno direito, o contrato de mútuo em título executivo judicial, nos termos do que dispõe o art. 702, §8o, do CPC/15, no valor de R$ 173.866,54 (cento e setenta e três mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês, esses a partir da citação. As Apelantes deixaram de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso e colacionaram documentos que entendem pertinentes à comprovação da alegada hipossuficiência (IDs 25298935 a 25298947). Recebido o feito, verifiquei que as Apelantes são pessoas jurídicas, de modo que sequer há presunção de veracidade da afirmação de hipossuficiência feita nas razões recursais. Assim, determinei que, em 5 (cinco) dias, juntassem comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam e declaração de imposto de renda, a fim de demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 25663765). Em resposta, as Apelantes colacionaram documentos (IDs 25879783 a 25879800). Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da pessoa jurídica impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor das empresas Requeridas. No caso em análise, as Rés/Apelantes apresentaram documentos a fim de demonstrar o bloqueio de contas, a restrição a veículos e o encerramento de contas bancárias devido às restrições impostas judicialmente (IDs 25298935 a 25298938, 25298944 e 25298946). Acostaram ao feito, ainda, extratos bancários (IDs 25298939 a 25298943, 25298945 e 25298947) e declaração de ausência de faturamento no período de janeiro e fevereiro de 2021 da empresa G44 Brasil S/A (ID 25298944). Registro que os documentos de IDs 25879783 a 25879800 apenas repetem aqueles juntados com a interposição da Apelação. Outrossim, convém explicitar que a empresa Ré G44 Brasil S/A figura como sócia ostensiva da segunda Requerida, a G44 Brasil SCP (ID 25298781). De fato, os documentos acostados ao feito comprovam o bloqueio de R$14.362,30 (quatorze mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) da conta de Joselita de Brito de Escobar (ID 25298936 – Pág. 2), representante legal da pessoa jurídica G44 Brasil S/A, assim como de 3 (três) veículos de propriedade dela (ID 25298935 – Págs. 1/2), além de 10 (dez) veículos de propriedade da Ré e outras empresas do mesmo grupo (ID 25298935 – Págs. 3/8). Os extratos relativos às contas no 2747/0042222-3 e no 2747/0034604-7 no Banco Bradesco e à conta no 3638/003/00000622-1 junto à Caixa Econômica Federal demonstram a redução na movimentação de valores e a inexistência de saldo (IDs 25298939 a 25298943 e 25298947). Todavia, ressalto que esses extratos bancários – notadamente aqueles referentes à conta no 2747/0034604-7 no Banco Bradesco (ID 25298947) –, conquanto indiquem a inexistência de saldo ao final de cada mês, registram movimentações de quantias vultosas, assim como a presença de rubricas referentes a aplicações – acerca das quais não há informação nos autos –, além de diversos envios de valores a outras contas titularizadas pela própria G44 Brasil S/A e à ZenCard Soluções em Pagamentos, responsável pela captação dos aportes e distribuição dos lucros. Destaco que, diante desse cenário, o fato de as contas bancárias aparentemente encontrarem-se zeradas não prejudica a possível existência de outros bens de grande monta, em nome das empresas Requeridas, condição que afastaria o direito ao benefício postulado. Como se infere, não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas da Apelação Cível. Impende ressaltar, ainda, que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos das Rés/Apelantes para arcarem com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação das Rés/Apelantes para que, em 5 (cinco) dias, providenciem o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator